Tribunal: CARF
Processo: 12897.000169/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-20

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000169/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.023 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
SUPER MERCADO ZONA SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2006
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não se conhece da matéria que não tenha sido prequestionada na impugnação.
BÔNUS NATALINO. VERBA PAGA ANUALMENTE. HABITUALIDADE.
Integra o salário de contribuição a verba paga em razão do vínculo laboral.
Configura habitualidade o pagamento a cada ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação preclusa, e em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado em substituição à conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll),
Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, João
Mauricio Vital (Presidente). Ausentes o conselheiro Wesley Rocha e as conselheiras Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll e Flavia Lilian Selmer Dias.
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, partes da empresa e dos
segurados, e SAT/RAT, relativo ao período de 01/07/2005 a 31/12/2006, incidente sobre:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000169/2010-81
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.023 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000169/2010-81

a) contribuição SAT/RAT incidente sobre pagamentos efetuados a empregados e
contribuintes individuais;
b) salário indireto na forma de pagamento de aluguel;
c) pagamento de bônus natalino, e
d) pagamento efetuado a cooperativa de trabalho.
O contribuinte impugnou somente a parte do lançamento relativa ao aluguel e ao
pagamento de bônus natalino (e-fls. 736 a 756) e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente (e-fls. 908 a 915), ocasião em que excluiu-se do lançamento a parte relativa ao
pagamento de aluguel.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 919 a 926) em que se alegou:
a) que o pagamento da gratificação natalina não é habitual e, portanto, não
integra o salário de contribuição;
b) que não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a cooperativas
de trabalho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à questão afeta a
pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho porque não foi prequestionada na impugnação,
quedando-se preclusa.
A única matéria remanescente na lide é a incidência de contribuição
previdenciária sobre os pagamentos de gratificação natalina. Consta do Relatório Fiscal (e-fl.
542):
1. Apuramos através da contabilidade na conta sintética no 31020400003 — Bônus
Natalino, (salário indireto) referente a valores pagos aos segurados empregados rios
meses de dezembro dos anos de 2605 e 2006, conforme anexo XXXIV-A.
2. A empresa não incluiu essa rubrica na folha de pagamento e nem os declarou em
GFIP e também não apresentou nenhum regulamento sobre as condições estabelecidas
para tal verba ser paga, razão pelo qual os pagamentos foram considerados salários de
contribuições pagos á segurados empregados e aplicada à alíquota mínima de 8% (oito
por cento) para as contribuições dos segurados, tendo em vista, que a empresa não
apresentou a relação dos empregados beneficiados com o recebimento do Bônus
Natalino.
Sobre a questão, assim se pronunciou o acórdão recorrido (e-fl. 9140:
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.023 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000169/2010-81

20. Também a empresa não obteve sucesso ao tentar provar que não há habitualidade no
pagamento destes valores, pois se o bônus natalino foi pago nos meses de dezembro dos
anos de 2005 e 2006, mais do que cristalino está a expectativa de incorporação desta
verba ao patrimônio do trabalhador. Habitualidade não é apenas aquela paga em
períodos curtos, mas sim também aquela que gera no obreiro a expectativa da repetição
e esta está claramente configurada no presente caso, pois trata-se de um evento que se
repete a cada final de ano, com intimidade incontestável com o próprio nome que a
identifica.
Essencialmente, o recorrente alegou que a Autoridade Lançadora não comprovou
que o pagamento da verba seria habitual (e-fl. 921):
Todavia, como se percebe do citado excerto, o que está sendo proposto pela
administração é uma inversão descabida do ônus probatório. Se a Recorrente não
computou o bônus natalino na base de cálculo das contribuições previdenciárias é
porque entendeu não haver habitualidade no seu pagamento; portanto, é o Fisco quem
tem que provar sua existência. O contribuinte não pode ser obrigado a fazer prova
negativa.
O próprio recorrente, quando da impugnação, apresentou as características do
bônus natalino pago aos seus empregados (e-fls. 746 e 747):
a. É de caráter eventual, sendo certo que não é concedido periodicamente;
b. Não consta em contrato de trabalho;
c. Possui regras para a sua concessão. Tais regras sofrem alterações a cada
disponibilização de bônus, ou seja, toda vez que a Diretoria da Impugnante resolve
disponibilizar o bônus de natal aos seus colaboradores, estabelece-se regras
diferenciadas;
d. É para utilização nas lojas da lmpugnante, sendo que por vezes, os colaboradores
excedem o valor disponibilizado como bônus de natal, arcando assim, com o custo
excedente;
e. É, quando concedido, informado aos colaboradores da Impugnante com antecedência
de 15 dias;
f. Possui prazo para utilização;
g. Nem todos os colaboradores utilizam o bônus disponibilizado;
h. O valor do bônus não tem representatividade em relação aos salários dos
colaboradores.
Pois bem. O inc. I do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, esclarece
que todos os valores pagos a qualquer título ao segurado integram, por regra, o salário de
contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.023 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000169/2010-81

Percebe-se que, à margem do contrato de trabalho, sem incluir em folha de
pagamento e sem declarar em Gfip, o contribuinte concedeu a seus empregados valores anuais, a
título de bônus natalino, que poderiam ser utilizados nas suas próprias lojas. Ora, trata-se
incontestemente de um rendimento pago em razão do vínculo laboral e, ainda, com habitualidade
porque foi pago a cada ano. Repise-se: a anualidade do pagamento caracteriza a habitualidade.
Neste ponto, não há como reparar o acórdão recorrido, cujas razões endosso integralmente.
Sobre a alegação de que nem todos os empregados receberam a cada ano, ocorre
que o recorrente não comprovou que o benefício seria pago somente uma vez a cada empregado,
pelo contrário, na relação constante dos autos (e-fls. 777 a 903) se verifica vários nomes que se
repetem nos dois anos fiscalizados.
Registre-se que o contribuinte foi intimado a apresentar o regulamento do
benefício, mas não o fez.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação preclusa, e
por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 960
DF CARF MF
Original